Tribunal: TJBA
Processo: 0501828-12.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0501828-12.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA (OAB:BA9048-A), MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA (OAB:BA15551-A) APELADO: O ELEFANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. APELO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE. CONTROVÉRSIA RESTRITA À POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE DE INÉPCIA APÓS O RECEBIMENTO DA INICIAL E O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE ATOS DE IMPULSO PROCESSUAL. DILIGÊNCIAS INICIADAS, CUSTAS RECOLHIDAS, MANDADOS EXPEDIDOS E PEDIDOS DE PESQUISA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE REQUERIMENTOS PENDENTES. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE, INCLUSIVE, DE CITAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial ajuizada em 2018, ao fundamento de inépcia da petição inicial, por ausência de indicação de endereço válido dos executados. A insurgência restringe-se ao alegado equívoco do juízo a quo ao reconhecer inépcia superveniente e extinguir o feito antes de esgotadas as diligências pertinentes. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de declarar inépcia da petição inicial após seu recebimento formal e após o desenvolvimento válido do processo executivo e a necessidade de esgotamento de diligências idôneas para localização do executado antes da extinção prematura do feito. III. Razões de decidir 3. A inépcia da petição inicial é vício originário, a ser aferido no exame prévio previsto no art. 330 do CPC/2015. Recebida a inicial, determinada a citação, expedidos mandados, recolhidas custas, formulados requerimentos de pesquisas e adotadas diligências de localização, opera-se a preclusão lógica quanto ao indeferimento posterior da peça inaugural. O reconhecimento tardio de inépcia configura error in procedendo, pois pressupõe retroceder a uma fase já superada do procedimento. 4. O histórico processual revela que a ausência de citação decorreu de circunstâncias alheias à conduta do exequente, especialmente das limitações ao cumprimento de mandados durante a pandemia da COVID-19, devidamente certificadas nos autos. O exequente, ao contrário de inerte, requereu BACENJUD, RENAJUD, expedição de ofícios a concessionárias e dilação de prazo. A sentença, entretanto, foi proferida no mesmo dia do último pedido, sem sua análise, violando o contraditório substancial e a lógica cooperativa do processo. 5. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido que a expedição de ofícios a órgãos públicos ou concessionárias não é medida obrigatória antes da citação por edital (STJ, REsp 2.152.938/DF), tal entendimento não afasta a necessidade de esgotamento mínimo das diligências razoáveis, tampouco impede que, reconhecida a dificuldade de localização do devedor, o juízo determine a citação por edital, via residual expressamente admitida pelo ordenamento. Extinguir o processo sem oportunizar tal providência afronta a efetividade da execução e a duração razoável do processo. 6. Configurado o vício procedimental, impõe-se a anulação da sentença para que o feito retorne à origem e tenha prosseguimento, com análise dos pedidos pendentes e adoção das diligências necessárias até o eventual emprego da citação editalícia. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução, com exame dos requerimentos pendentes e realização das diligências indispensáveis à localização da executada. Tese de julgamento: 8. É indevida a extinção da execução por suposta inépcia superveniente da petição inicial quando esta já foi recebida, houve determinação de citação, expedição de mandados, recolhimento de custas e pedidos de diligência, incumbindo ao juízo, antes de extinguir o feito, esgotar medidas razoáveis de localização do executado, inclusive a hipótese residual de citação por edital. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 256, 257, 319, 321, 330, 771, 772, 139, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE - Apelação Cível: 00390785920238172810, Relator.: Luiz Gustavo Men-Donça De Araújo, Data de Julgamento: 23/01/2025, Gabinete do Des. Marcelo Russell Wanderley; TJ-CE - Apelação Cível: 02711160820218060001 Fortaleza, Relator.: Paulo De Tarso Pires Nogueira, Data de Julgamento: 04/12/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0501828-12.2018.8.05.0039, que figuram como parte recorrente BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e parte recorrida O ELEFANTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. e MARIA MARIANA MOURA BEZERRA DE ARAUJO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER O RECURSO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para ANULAR a sentença recorrida, afastando o indeferimento superveniente da petição inicial e determinando o regular prosseguimento do feito executivo na origem, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA